Tribunal: TJMT
Processo: 0006411-12.2015.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006411-12.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO RECORRENTE - DESISTÊNCIA RECURSAL - ART. 998 DO CPC - POSSIBILIDADE QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DO APELADO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido, desistir do recurso interposto.

2. Conforme definido no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, a desistência recursal não implica em majoração de honorários, já que esta depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

3. Desistência homologada. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUEL DANUTA ZALESKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, pela qual foi acolhida a impugnação apresentada nos autos da Ação de Cobrança (em fase de cumprimento), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
e que objetivava a Execução de quantia resultante da incorporação de vantagens pecuniárias (id. 147393673).

Em suas razões, a Apelante sustenta a incompetência dos Juizados Especiais/Turma Recursal; violação ao art. 535, § 2º do CPC, já que em sua impugnação de excesso de execução o Apelado não declarou o valor que entende correto; existência de coisa julgada formal e ausência de fundamentação da decisão singular.

Contrarrazões do
Município
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a pretendida obrigação de fazer se mostrou excessiva por indicar percentual superior ao realmente devido (id. 147393682).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial prevista nos arts. 127 da CF/88 e 178 do CPC (id. 153635185).

Recurso tempestivo (id. 147393676).

Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 148261162).

Conclusos por redistribuição (id. 154814665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUEL DANUTA ZALESKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, pela qual foi acolhida a impugnação apresentada nos autos da Ação de Cobrança (em fase de cumprimento) proposta em desfavor do
MUNICIPIO DE SINOP
e que objetivava a Execução de quantia resultante da incorporação de vantagens pecuniárias.

Após inclusão do feito em pauta de julgamento, verificou-se que a Apelante se manifestou pela desistência recursal (id. 155664682), sendo este ato unilateral, que independe de consentimento do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsto no art. 998 do CPC. Confira-se:

“Art. 998.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Por outro lado, embora o art. 90 do CPC disponha

que, se a decisão for proferida
“com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
, vale anotar que o caso não implica em majoração da verba, já que o art. 90 do CPC não se aplica à fase recursal.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC, ao disciplinar os honorários recursais, estabelece que o
“tribunal,
ao julgar recurso
, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
(g.n.).

Portanto, como o ato de desistência do recurso impede o seu julgamento, isso, só por si, afasta a incidência do art. 85, § 11 do CPC.

Ademais, a Corte Superior estabeleceu critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, ao decidir que a majoração dos honorários depende da presença conjunta dos seguintes requisitos:
a)
publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15;
b)
o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e
c)
condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

No caso, não há falar-se em majoração da verba honorária advocatícia, uma vez que estamos diante de mera homologação de desistência recursal.

Nesse sentido, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal da parte agravada
. 2. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp: 2058715 SP 2022/0019565-2, j. em 08/08/2022, T3 - Terceira Turma, publicação: DJe 10/08/2022) (g.n.)

Ante o exposto, diante da expressa manifestação da Apelante pela desistência recursal,
homologo o pedido e, via de consequência, julgo prejudicado o presente Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023